Tribunal: STM
Processo: 7000515-20.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INDULTO NATALINO. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. MÉRITO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DE INDULTO.
1. Embora o Decreto Presidencial de concessão de Indulto seja ato emanado do poder público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo apenas em caso de teratológica violação a princípios ou regras constitucionais.
2. Não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva do dispositivo previsto no art. 8º, inciso III, do Decreto 11.302/2022, para impossibilitar o Indulto a Sentenciados beneficiados com a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, devendo ser concedido o benefício, pois observados os requisitos objetivos e subjetivos do aludido normativo.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
13/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000515-20.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ACOLHIDA PELO MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, (RELATOR), QUE DECLARAVA,
INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, POR MANIFESTA
VIOLAÇÃO AO ART. 2º E AO ART. 5º, "CAPUT", E SEU INCISO XLVI E § 2º, E
AO ART. 142, NA FORMA DO ART. 97, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PARA AFASTAR A APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO E DETERMINAVA O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA, NOS AUTOS DO PROCESSO
DE EXECUÇÃO PENAL Nº 9000001-65.2022.7.03.0103, NO SISTEMA
ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU), EM DESFAVOR DO
SENTENCIADO ARILSON SANTOS DE LIMA. CONSOANTE O DISPOSTO NO
ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE,
REJEITANDO A PRELIMINAR. NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART.
79, § 6º, DO RISTM, PROFERIU VOTO ACOLHENDO A PRELIMINAR O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL. NA SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A DECISÃO PROFERIDA
NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA Nº 9000001-
65.2022.7.03.0103, QUE CONCEDEU AO SENTENCIADO EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO ARILSON SANTOS DE LIMA O INDULTO PRESIDENCIAL,
DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, COM BASE NO INCISO II DO
ART. 123 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C O ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (RELATOR) E LEONARDO PUNTEL CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR DA UNIÃO, PARA, REFORMANDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO
PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª
AUDITORIA DA 3ª CJM, INDEFERIR O PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO

DE INDULTO, NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 9000001-
65.2022.7.03.0103, NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO
(SEEU), REFERENTE A ARILSON SANTOS DE LIMA. OS VOTOS DOS
MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL
FORAM COMPUTADOS CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 79, § 6º, DO
RISTM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000515-20.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE ACOLHIA A PRELIMINAR ARGUIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E DECLARAVA, INCIDENTALMENTE,
A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, POR MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ART.
2º E AO ART. 5º, CAPUT, E SEUS INCISO XLVI E § 2º, E AO ART. 142, NA
FORMA DO ART. 97, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA AFASTAR A
APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO E DETERMINAVA O PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO DA PENA, NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
PENAL Nº 9000001-65.2022.7.03.0103, NO SISTEMA ELETRÔNICO DE
EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU), EM DESFAVOR DO SENTENCIADO
ARILSON SANTOS DE LIMA; E, NO MÉRITO, CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR DA UNIÃO, PARA, REFORMANDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO
PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª
AUDITORIA DA 3ª CJM, INDEFERIR O PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO
DE INDULTO, NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 9000001-
65.2022.7.03.0103, NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO
(SEEU), REFERENTE A ARILSON SANTOS DE LIMA. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ REJEITAVAM A PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DECRETO DE INDULTO E,
NO MÉRITO, NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL ACOMPANHAVA O
VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000515-20.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
INDULTO
NATALINO. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022.
MÉRITO.
REQUISITOS
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
PREENCHIMENTO.
CONCESSÃO
DE
INDULTO.
1. Embora o Decreto Presidencial de concessão de Indulto seja ato
emanado do poder público e sujeito ao controle material de
constitucionalidade, não cabe ao Poder Judiciário invadir a
competência do Poder Executivo tão somente por discordar dos
critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo
apenas em caso de teratológica violação a princípios ou regras
constitucionais.
2. Não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva do
dispositivo previsto no art. 8º, inciso III, do Decreto 11.302/2022, para
impossibilitar o Indulto a Sentenciados beneficiados com a suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade, devendo ser
concedido o benefício, pois observados os requisitos objetivos e
subjetivos do aludido normativo.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada pelo
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público Militar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022. No mérito, por maioria, em negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e manter a
Decisão proferida nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000001-
65.2022.7.03.0103, que concedeu ao Sentenciado ex-Soldado do Exército ARILSON
SANTOS DE LIMA o Indulto Presidencial e declarou extinta a punibilidade, com
base no inciso II do art. 123 do Código Penal Militar c/c o art. 5º do Decreto nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Brasília, 13 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério
Público Militar da União, com fundamento no art. 516, “j”, do CPPM, contra a
Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 27 de março de 2023, proferida nos autos do
Processo de Execução da Penal n.º 9000001-65.2022.7.03.0103, que concedeu
Indulto ao Sentenciado ex-Soldado do Exército ARILSON SANTOS DE LIMA,
com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Em resumo, consta que o ex-Soldado do Exército ARILSON SANTOS
DE LIMA foi condenado nos autos da Ação Penal Militar nº 7000173-
46.2019.7.03.0103/RS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290
do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade, sendo-lhe concedido
o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se
o regime prisional inicialmente aberto, no caso de eventual cumprimento da
reprimenda.
Analisando o pedido da Defensoria Pública da União a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
em 27 de março de 2023, concedeu ao referido Sentenciado o Indulto natalino de
que trata o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, in Verbis:
“(...)
Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito
previsto no artigo 5º do Decreto: ‘será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos’, não estando enquadrado nas hipóteses proibitivas dos
artigos 7º e 8º do referido decreto.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rejeita-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a concessão do
indulto é competência privativa do Presidente da República (Constituição Federal,
artigo 84, XII), não havendo qualquer proibição na Carta Magna em relação à
possibilidade de indulto dos crimes militares, que inclusive têm sido objeto de
indulto por anos. Ademais, ressalta-se que a concessão de indulto é uma das formas
de extinção da punibilidade previstas no Código Penal Militar.
ISSO POSTO, reconhece-se o direito ao benefício do indulto ao condenado
ARILSON SANTOS DE LIMA, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
declarando, em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal
Militar nº 7000173-46.2019.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código
Penal Militar. (...)”.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Militar insurgiu-se por
meio do presente Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, requer, em síntese,
que se reconheça a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro
de 2022, notadamente o art. 5º, aduzindo que a referida norma teria extrapolado os
limites constitucionais ao conceder Indulto para crimes militares e por não ter
estabelecido limites mínimos de cumprimento de pena, deixando sem proteção
eficiente o bem jurídico protegido pela norma penal.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão,
denegando o Indulto e reconhecendo, incidentalmente, via controle difuso, a
inconstitucionalidade
do
artigo
5º
do
Decreto
11.302/2022
(evento
1,
RAZRECUR4).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugna pelo não
provimento do recurso ministerial com a consequente manutenção, em sua
totalidade, da Decisão concessiva do Indulto ao aludido Sentenciado (evento 1,
CONTRAZ5).
Em 25 de junho de 2023, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do art. 520,
“caput”, e 522, ambos do CPPM, manteve a Decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos e determinou a remessa dos autos a esta Corte (Processo de
Execução Penal SEEU n.º 9000001-65.2022.7.03.0103, evento 96).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, em Parecer da lavra
do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, opinou pelo não provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, com a
manutenção da Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Processo de
Execução da Pena nº 9000001-65.2022.7.03.0103, que concedeu, com base no
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, Indulto natalino ao ex-Soldado do
Exército ARILSON SANTOS DE LIMA (evento 10, Parecer1).
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
PRELIMINAR: DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO N° 11.302/2022
O Ministério Público Militar, em Primeira Instância, requereu o
provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, negando-se, por conseguinte, o
Indulto ao Sentenciado, e reconhecendo, incidentalmente, via controle difuso, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Inicialmente, no caso em apreço, peço vênia para discordar do ilustre
Relator e dos demais Ministros que o acompanhavam na Preliminar de
Inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2002,
mesmo porque esta Corte já se manifestou acerca da matéria e firmou o
entendimento majoritário da perfeita constitucionalidade do dispositivo legal.
Reconhece o eminente Relator, incidentalmente, via controle difuso, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação ao art. 2º,
5º, XLVI, § 2º, e ao art. 142, na forma do art. 97, todos da Constituição Federal de
1988, afastando, por conseguinte, a sua aplicação ao presente caso.
Em resumo, consta que o Recorrido ex-Soldado do Exército ARILSON
SANTOS DE LIMA foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290 do Código Penal Militar e vem cumprindo adequadamente as condições
impostas pelo Juízo de execução após substituir a reprimenda pelo benefício da
suspensão condicional da pena.
O Indulto é instituto previsto no texto constitucional como
manifestação de indulgência soberana do Chefe de Estado. Assim, os critérios de
conveniência e de oportunidade são a ele reservados, não cabendo ao Poder
Judiciário imiscuir-se nessa seara de mérito. De fato, a Corte Constitucional vem
entendendo ser possível a realização de controle de constitucionalidade tão somente
em casos de evidentes teratologias.
Cediço que a Constituição da República não estabelece qualquer
exigência para a sua aplicação, deixando em aberto ao Presidente da República, que
é representante da vontade popular, a faculdade de escolha dos critérios para a
concessão do Indulto.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, embora o Decreto Presidencial de concessão de Indulto seja ato
emanado do poder público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não
cabe ao Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por
discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo
apenas em caso de teratológica violação a princípios ou a regras constitucionais.
Importante ressalvar que o Indulto não se confunde com lei penal,
tratando-se de instituto de caráter coletivo, com abrangência concreta e limitada.
Desse modo, ele atende a uma política criminal oriunda tão somente do Poder
Executivo, com o objetivo de tratar a realidade social daquele momento específico,
não podendo tratar sobre disposições passadas ou futuras.
Quanto à tese do MPM de que o Indulto seria inconstitucional a todos
os crimes militares, razão não lhe assiste. O tema é pacífico nesta Justiça Militar da
União, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE SERVIÇO ATIVO. ALEGADA
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
CONCESSÃO DE INDULTO NA INSTÂNCIA A QUO. APRECIAÇÃO DO
RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. A condição de militar deve ser exigida somente na instauração da ação
penal. A perda superveniente do status de militar não impede o prosseguimento do
feito. Preliminar rejeitada por maioria. A concessão do indulto ao apelante no juízo
a quo não impede a apreciação do recurso em homenagem ao Princípio da Ampla
Defesa, pois o Recorrente tem sempre o direito de pleitear a sua absolvição.
Somente as palavras do acusado sem o lastro probatório correspondente não
constituem excludentes de culpabilidade. Súmula 3 do STM. Demonstrados a
conduta delitiva e o dolo do agente em ausentar-se de sua Unidade por tempo
superior a oito dias, sem a devida autorização. Satisfeitas as elementares do tipo
capitulado no art. 187 do CPM. Recurso defensivo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000512-41.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 12/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018).
No mesmo sentido, temos os seguintes julgados: APELAÇÃO nº
7000220-56.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 23/8/2018, Data de Publicação: 18/9/2018;
e APELAÇÃO nº 7000169-45.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 1º/8/2018, Data de Publicação:
14/8/2018).
Ademais, além de a Constituição Federal de 1988 não vedar a
concessão de Indulto a crimes militares o Código Penal Militar possui
expressamente tal instituto, em seu art. 123, inciso II, como causa extintiva de
punibilidade.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora exista, de fato, a possibilidade de diversos juristas e
operadores do direito entenderem dessa maneira acerca da generalidade do referido
Decreto, é necessário que o Poder Judiciário não ultrapasse os critérios de
conveniência e de oportunidade do Presidente da República (ainda que deles
discorde), com um entendimento jurisprudencial de inconstitucionalidade reflexa,
sob pena de estar agindo em rechaçado ativismo judicial que resulte, na verdade, em
ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Nesse sentido, é importante destacar
que a análise do requisito do art. 5º do Decreto n° 11.302/22 é tão somente de
mérito, não havendo inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal está analisando a
constitucionalidade do art. 6º, “caput”, e parágrafo único, e do art. 7°, § 3º, do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022. No entanto, a própria Decisão liminar
monocrática que suspendeu a aplicação do referido dispositivo, assim ressalvou, no
item 6 da Ementa da ADI 7330/DF, proferida pela eminente Ministra ROSA
WEBER:
(...) 6. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5.874/DF, assentou, de
forma expressa, a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a
constitucionalidade do decreto de indulto, inviável tão somente exame quanto ao
mérito, entendido nesse contexto como o juízo de conveniência e oportunidade do
Presidente da República.
Dessa forma, é vedada qualquer consideração que se refira aos critérios
de conveniência ou de oportunidade, ressaltando-se que a Inconstitucionalidade
alegada na ADI n° 7330/DF assenta-se em questões que extrapolam a mera
conveniência ou oportunidade, pois questiona o fato de que o referido dispositivo
destina-se a um grupo específico de pessoas, o que, de fato, não é permitido pela
Constituição, que atribui caráter coletivo ao instituto do Indulto.
Ademais, questiona que a natureza do crime deve ser aferida na data do
decreto, e não de seu cometimento (como estipulou o Decreto), e impossibilidade de
que o Indulto alcance crime que a República Federativa do Brasil tenha se obrigado,
por compromisso internacional, a investigar, processar e punir eficazmente, o que
não é o caso da Inconstitucionalidade arguida nos presentes autos.
Cabe lembrar que o caráter coletivo é característica inerente ao Indulto,
ao passo que, por outro lado, o texto constitucional não exige qualquer condição
específica à sua concessão e muito menos a replicação dos critérios adotados por
indultos anteriores. A norma não constitui perdão generalizado, haja vista possuir
critérios próprios, cabendo, tão somente, avaliar a constitucionalidade de referidos
critérios.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, reputo que o fator de “discrimen” adotado pelo Decreto
Presidencial em seu art. 5° foi idôneo, na medida em que considerou a pena máxima
abstratamente cominada ao delito, respeitando a proibição legal sobre os tipos que a
lei penal proíbe a concessão do Indulto.
Ademais, o art. 7º do Decreto ainda estipula um rol de outros delitos
não abrangidos pela clemência presidencial, e, ainda que deles se discorde, ao
Judiciário cabe tão somente seu cumprimento. Portanto, não há qualquer tipo de
abrangência excessiva, mas sim clara delimitação do benefício à gravidade dos
crimes praticados, à semelhança do que ocorre com uma série de institutos previstos
na lei penal.
Portanto, não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério adotado foi
pior ou melhor do que o de outros decretos ou se o número de pessoas abrangidas
pela clemência deveria ser maior ou menor, pois considerações dessa espécie
implicariam indevida invasão na competência do Presidente da República e
incidiriam em patente ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.
Ademais, volto a relembrar que, em sessão de julgamento realizada em
1º de junho de 2023, esta Corte de Justiça já deliberou quanto à constitucionalidade
do art. 5º do Decreto nº 11.302/22.
Na oportunidade foram analisados os seguintes Recursos em Sentido
Estrito, ainda pendentes de Acórdão: RSE nº 7000173-09.2023.7.00.0000, RSE nº
7000135-94.2023.7.00.0000, RSE nº 7000181-83.2023.7.00.0000, RSE nº 7000182-
68.2023.7.00.0000, RSE nº 7000196-52.2023.7.00.0000, RSE nº 7000185-
23.2023.7.00.0000, RSE nº 7000210-36.2023.7.00.0000, RSE nº 7000134-
12.2023.7.00.0000, RSE nº 7000139-34.2023.7.00.0000, RSE nº 7000145-
41.2023.7.00.0000, RSE nº 7000175-76.2023.7.00.0000, RSE nº 7000146-
26.2023.7.00.0000, RSE nº 7000220-80.2023.7.00.0000, RSE nº 7000195-
67.2023.7.00.0000, e RSE nº 7000183-53.2023.7.00.0000.
Nesse mote, trago o seguinte julgado, que aponta o posicionamento
firmado pelo Tribunal naquela oportunidade quanto à constitucionalidade do art. 5º
do Decreto nº 11.302/22:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO DO PARQUET DAS
ARMAS.
PRELIMINAR.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA
DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS
POLÍTICO. CRITÉRIOS ADOTADOS À LUZ DA CONVENIÊNCIA E DA
OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA INCÓLUMES. DIREITO À BENIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O indulto é ato de clemência, de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo Federal, com assento no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No
exercício desse múnus constitucional, o Presidente da República possui liberdade de
convicção para determinar quais requisitos objetivos e subjetivos serão exigidos e
examinados, em cada caso concreto, para a concessão do beneplácito, à luz de
critérios de conveniência e de oportunidade. II - Não merece guarida a alegação
ministerial de que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 afronta os princípios da
segurança jurídica, isonomia e individualização da pena, todos preceitos
constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito. III - Com exceção da
vedação contida no art. 5º, XLIII, da CF/88, que afasta do alcance do indulto
alguns tipos penais específicos, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece
quaisquer limites à atuação normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto.
IV - A concessão de indulto pelo Presidente da República é ato discricionário com
nítido viés de política criminal, sendo esta a mens legis pretendida pelo legislador
constituinte, quando consignou à citada autoridade tal prerrogativa, sob o pálio
constitucional. V - Há precedentes desta Corte reconhecendo a constitucionalidade
do referido dispositivo, a fim de manter incólume sua aplicação, no âmbito desta
Justiça Especializada. VI - Preliminar rejeitada por maioria. VII - No caso em
comento, o sentenciado foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, por
incorrer no previsto no art. 187 do CPM, tendo sido agraciado com o sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos. VIII - À luz do estabelecido no Decreto em apreço, infere-se
que o apenado satisfaz ao requisito delineado no art. 5º, haja vista a pena máxima
em abstrato cominada para o crime previsto encontrar-se aquém dos 5 (cinco) anos.
Ademais, o tipo penal em questão não corresponde a nenhum dos delitos
mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto em questão, não se encaixando
no que dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo. IX - Recurso desprovido in totum.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000432-04.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 17/8/2023, Data de
Publicação: 5/9/2023.)
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade a ser declarada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º
do Decreto nº 11.302/22, suscitada pelo Ministério Público Militar.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão proferida pela MMª Juíza Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos da
Execução da Pena nº 9000001-65.2022.7.03.0103, que concedeu ao Sentenciado, ex-
Soldado do Exército ARILSON SANTOS DE LIMA, o Indulto, previsto no Decreto
nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando o caso, tem-se que o Sentenciado foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, como incurso no crime previsto no art. 290 do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o benefício do “sursis”, o direito de apelar em liberdade e
o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da pena (processo 7000173-
46.2019.7.03.0103/RS, evento 172, SENT1).
Julgando Recurso de Apelação, esta Corte, em Sessão Virtual de 4 a 7
de outubro de 2021, rejeitou, por unanimidade, a preliminar de nulidade do laudo
pericial, arguida pela Defesa, e, por unanimidade, no mérito, deu provimento parcial
ao Apelo da Defesa para, tão somente, excluir a obrigatoriedade do cumprimento do
disposto na alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo-se os demais termos da
Sentença guerreada, nos termos do voto do então Relator (processo 7000316-
66.2021.7.00.0000/STM, evento 32, INTEIRO_TEOR2).
A Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar concedeu o Indulto e declarou a extinção da punibilidade, por
entender que o Sentenciado preenche o requisito do artigo 5º do Decreto nº
11.302/2022, uma vez que foi condenado por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não estando enquadrado nas
hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto (processo 7000515-
20.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DEC1).
Contra essa Decisão, insurgiu-se o Ministério Público Militar.
O Indulto caracteriza-se como um ato de clemência do Poder Público
em favor de um Réu condenado.
O art. 84 da Constituição Federal, sobre o indulto, assim dispõe, in
“verbis”:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei”, atribuição esta que pode ser, nos termos do parágrafo único,
delegada “(...) aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao
Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas
delegações.
Assim, o indulto refere-se a um grupo de Sentenciados que estejam na
situação jurídica prevista no Decreto concessivo, que normalmente refere-se à
duração da pena aplicada, embora exija requisitos subjetivos (primariedade, boa
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta social etc.) e objetivos (cumprimento de parte da pena, o não ter sido
beneficiado anteriormente por outro indulto, o de não ter praticado certas espécies de
crimes etc.).
O Indulto pode ser total, com a extinção das penas, ou parcial, caso em
que são diminuídas ou substituídas as sanções impostas, e também pode ser
concedido ao autor de qualquer espécie de crime, inclusive aqueles que se processam
por meio de Ação Penal Privada, haja vista a Constituição da República não
estabelecer limites claros com relação à concessão.
Contudo, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, em seu art. 2º, inciso
I, dispõe que são insuscetíveis de Indulto os crimes hediondos, a prática de tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. De qualquer forma, a
concessão de Indulto é ato discricionário do Presidente da República, que pode
excluir do decreto crimes considerados de gravidade mais dilatada, desde que não
previstos na mencionada lei, e condenados a penas mais severas, ainda que não se
estabeleçam requisitos mínimos de cumprimento de pena, pois trata-se de juízo de
conveniência e de oportunidade, exclusivo do Presidente da República.
De acordo com o Decreto presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, nos termos do art. 5º, “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco anos”, o que se amolda ao caso dos autos, haja vista a condenação do Réu,
como incurso no art. 290, “caput”, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos.
Para tal hipótese, não houve a imposição de outros requisitos, mas
apenas a discriminação das situações nas quais o indulto não se aplicaria, nos termos
dos arts. 7º e 8º, “in verbis”:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do
referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções
criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de
indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas b e d do inciso III e do inciso V do caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese
prevista no art. 6º.
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I- penas restritivas de direitos;
II- penas de multa; e
III- pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Deve-se destacar que o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro
de 2022, diferentemente dos decretos anteriores de mesma natureza, não fixou o
percentual mínimo de cumprimento de pena como condição para a concessão do
indulto natalino, apenas limitando o benefício "(...) às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco anos (...)".
Assim, é perfeitamente possível a concessão do benefício sem que o
condenado tenha cumprido sequer um dia da pena que lhe foi aplicada (tenha ou não
sido beneficiado com o “sursis”), uma vez que a execução da pena somente pode
ocorrer após Sentença condenatória transitada em julgado para ambas as partes.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 5 de novembro de 2020, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, o Supremo Tribunal Federal traçou importantes
preceitos acerca dos requisitos do indulto e dos critérios de conveniência e de
oportunidade para sua edição, “in verbis”:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR
DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA
CONCESSÃO,
SEM
ADENTRAR
NO
MÉRITO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição
Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos
fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes
e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus
requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir
de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está
vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à
jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio
parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob
pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de
freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder
Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia
principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o
interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade
julgada
improcedente.”
(ADI
5874,
Relator
Ministro ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, publicado DJe-265 de
05/11/2020). (Grifo nosso.)
Mantendo esse mesmo posicionamento, o Supremo Tribunal Federal,
em recente julgado monocrático proferido pelo Ministro EDSON FACHIN, assim
manifestou-se acerca, especificamente, do Decreto n° 11.302/22, “in verbis”:
Decisão:
1. Nestes autos, para fins de cumprimento da condenação transitada em julgado em
desfavor de Celso Alencar Ramos Jacob, foi delegada a execução do título
condenatório à Vara competente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios.
Na origem, em sede de apelação julgada por esta Suprema Corte (num momento
anterior à restrição de foro), houve acórdão confirmatório da condenação em
primeiro grau pelos crimes de falsidade de documento público majorada (art. 297,
§1º, do Código Penal) e dispensa irregular de licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/93).
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extraída a carta de sentença (fl. 2.670), o Juízo das Execuções Penais no Distrito
Federal/DF comunicou o início do cumprimento da sanção corpórea, em regime
semiaberto, com o recolhimento do apenado no Bloco V, Ala B, do Centro de
Detenção Provisória, setor destinado “a presos vulneráveis em relação à massa
carcerária” (fl. 2.683).
Posteriormente, em 5.6.2018, o Juízo delegado entendeu preenchidos os requisitos
necessários à progressão, tendo sido os autos da execução redirecionados à Vara de
Execuções das Penas em Regime Aberto no Distrito Federal - VEPERA (fls. 2.905-
2.938), que, ante a inexistência de Casa do Albergado na Circunscrição Judiciária
do Distrito Federal, implementou o regime aberto para o qual progrediu o apenado
em prisão domiciliar, conforme ressuma da decisão adunada à fl. 2.865.
Diante da alegação de impossibilidade de renovar vínculos laborais precários
mantidos em Brasília/DF, uma vez que a cidade de Três Rios/RJ é o local onde o
executado possui vínculos familiares e havia recebido proposta de trabalho (fls.
3.134-3.138), após ouvido o Ministério Público, assentei não haver óbice à
transferência postulada.
Na atual fase, a defesa técnica do apenado vem requerer a extinção da pena com
base no reconhecimento do indulto natalino, fazendo-o com base no art. 5º do
Decreto Presidencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (e.Doc.337), “uma vez
que preenchidos os requisitos”.
A Procuradoria-Geral da República oficia “pelo deferimento do pedido de
concessão de indulto natalino apenas quanto o delito previsto pelo artigo 89, da Lei
nº. 8.666/93, reconhecendo-se a extinção da punibilidade na forma prevista pelo
artigo 107, inciso I, do Código Penal. Mantendo-se hígida, contudo, a condenação
pela prática de falsificação de documento público”.
É o relatório. Decido.
2. Princípio destacando que o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça,
manifestação formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema normativo,
como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II).
Ao lado desse aspecto, cumpre salientar que o “decreto presidencial que concede o
indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade”
(HC 90364, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 31/10/2007, grifei).
Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência
presidencial, “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que
regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder
Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não
estabelecidas para negar o benefício”(HC 114664, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015).
Em linha semelhante, concluiu o Tribunal Pleno, no julgamento da ADI 5874,
finalizado em 9.5.2019:
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da
concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como
juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá,
entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender
como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.”
Por racionalidade semelhante, também não cabe ao Poder Judiciário elastecer as
hipóteses de concessão de indulto. Vale dizer, se a discricionariedade do
Presidente da República não pode, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada
pelo Estado-Juiz, tampouco poderia ser ampliada.
Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não caiba, nesta sede, o
reexame do mérito da concessão da clemência, a implementação do indulto,
naturalmente, não dispensa a interpretação do ato emanado do Presidente da
República.
Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões
de conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao
Estado-Juiz a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da
República, perquirir seu sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com
precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos.
Fixadas essas premissas, verifico que a defesa fundamenta o pedido de indulto no
art. 5º do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que assim dispõe:
“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de
crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima
em abstrato relativa a cada infração penal”.
Verifico que, por razões discricionárias do Presidente da República, a concessão
de clemência alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não
superior a 5 (cinco) anos, independente do percentual já cumprido. (...)" . (Pet
6341 IndCom / RJ - RIO DE JANEIRO. Relator Ministro EDSON
FACHIN, Julgamento: 17/02/2023, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
de 23/02/2023). (Grifos nosso.)
O Superior Tribunal de Justiça, de igual forma, seguiu o mesmo
entendimento com relação ao questionamento acerca do art. 5° do Decreto n°
11.302/22, em Decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Vejamos:
RtPaut no RECURSO ESPECIAL Nº 1862914 - SP (2020/0041728-4)
DECISÃO
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de pedido formulado por Zuleido Soares de Veras, aludindo ocorrência de
matéria de ordem de pública, cognoscível até mesmo de ofício, qual seja, a
publicação do Decreto de indulto natalino n. 11.302, em 22 de dezembro de 2022,
que atinge a punibilidade do recorrente, extinguindo-a (fl. 882).
Com suporte no parecer do Ministério Público Federal, inviável o reconhecimento
da extinção de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do
Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas
de direitos e de multa.
Com efeito, o requerente, após o julgamento de apelação exclusiva da defesa, restou
condenado, pela prática do crime previsto no 337-A, I e III, do Código Penal, às
reprimendas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade ou a entidade pública, por igual período da pena principal, e a
prestação pecuniária, no valor de 15 salários mínimos, ambas destinadas a entidade
a ser definida pelo juízo da execução, cumulada com a pena pecuniária de 12 dias-
multa, cada qual no montante de 1/30 do salário mínimo (fl. 895 - grifo no original).
Outrossim, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os
requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao
magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já
previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é
da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os
limites para a concessão da benesse (HC n. 417.629/DF, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 16/2/2018 - grifos nosso).
Ante o exposto, indefiro o pedido, determinando a reinclusão do feito em pauta de
julgamento. (RtPaut no REsp n. 1.862.914, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
13/03/2023.) (Grifo nosso.)
Apenas com a finalidade de demostrar a questão da segurança jurídica
dos julgados, cita-se que outros Tribunais de Justiça Estaduais vêm adotando a
mesma interpretação sobre o referido dispositivo normativo, conforme infere-se dos
seguintes arestos:
Agravo em execução penal – Pedido de inconstitucionalidade incidental do artigo
5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 – Não ocorrência – Indulto – Atividade
exclusiva e de conteúdo discricionário (conveniência e oportunidade) do
Presidente da República – Art. 84, XII, da CF/88 – Princípio da separação dos
poderes – Precedentes – Preliminar afastada – Mérito – Condenado por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos
– Não verificada as vedações do artigo 7º e 11, p. ún., do Decreto – Decisão
mantida – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0003396-
03.2023.8.26.0576; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão
Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro:
20/04/2023). (Grifos nossos).
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS - INDULTO - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO
PENAL - WRIT NÃO CONHECIDO. Não se admite Habeas Corpus em substituição
ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. V.V.: O agravo
em execução (art. 197, LEP) é o recurso adequado para questionar as decisões do
juízo de execução, não cabendo ao habeas corpus, exceto quando flagrante a
coação ilegal decorrente de ilegalidade da conduta, abuso de poder ou teratologia
da decisão, o que não se vislumbra no presente caso. Não há se falar em
inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/2022 por ofensa aos princípios da
reserva legal e separação dos poderes, já que o decreto que concede o indulto
natalino é atividade discricionária e de competência privativa do Presidente da
República. O art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 concede indulto natalino às
pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não supere cinco anos e, tratando-se tão somente de adequação formal à
previsão legal. Ordem concedida com determinação. (TJMG - Habeas Corpus
Criminal 1.0000.23.032593-8/000, Relatora Desembargadora Valéria Rodrigues
Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/03/2023, publicação
da súmula em 09/03/2023). (Grifo nosso.)
Conforme verifica-se dos julgados transcritos, não é permitido ao
Poder Judiciário interferir nas questões de conveniência e de oportunidade relativas à
concessão do indulto, as quais são reservadas ao crivo do Presidente da República,
sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para
concessão do Indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo
Chefe de Estado na edição da norma.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, em Parecer da lavra
do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, opinou no mesmo sentido, qual seja, pelo não provimento do presente
Recurso em Sentido Estrito, com a consequente manutenção da Decisão que
concedeu, com base no Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, Indulto
natalino ao ex-Soldado do Exército ARILSON SANTOS DE LIMA.
Desse modo, acertada está a Decisão recorrida, que concedeu o Indulto
ao Sentenciado.
Ante o exposto, conheço e nego negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Decisão
proferida nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000001-
65.2022.7.03.0103, que concedeu ao Sentenciado ex-Soldado do Exército ARILSON
SANTOS DE LIMA o Indulto presidencial, declarando extinta a sua punibilidade,
com base no inciso II do art. 123 do Código Penal Militar, c/c o art. 5º do Decreto nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358033v8 e
do código CRC efbdf381.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 2/2/2024, às 14:49:27
7000515-20.2023.7.00.0000
40001358033 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000515-20.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial, realizada em 13 de dezembro de 2023, divergi do voto de vista
proferido pelo eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e mantive o meu posicionamento firmado no
julgamento anterior, por ocasião da sessão virtual ocorrida no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em conformidade
com os fundamentos adiante elencados.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
O Ministério Público militar, em suas razões de recurso, arguiu a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022.
Deve-se frisar que o ato ora mencionado, por ir além de uma mera regulamentação normativa e assim
constituir verdadeira prerrogativa estatal para concessão de clemência aos sentenciados a penas restritivas de liberdade, é
passível tanto do controle difuso quanto concentrado de constitucionalidade. Assim, a presente arguição encontra amparo
no art. 4º, inciso III, do Regimento deste Superior Tribunal Militar e no art. 97 da Constituição Federal.
O então Presidente da República, ao estabelecer o alcance dos favorecidos pela indulgência, previu, no
respectivo art. 5º, in verbis:
Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena
privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
A prerrogativa para concessão de indulto é exclusiva do Presidente da República, no uso de sua
discricionariedade, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Na esteira do entendimento dos
Tribunais Pátrios, trata-se de ato declaratório em que não se afere judicialmente o aspecto meritório da clemência do
Estado. Contudo, apesar dessa ampla discricionariedade, a atuação da autoridade máxima do País, como nos demais atos
normativos, esbarra na obrigatoriedade de observância da legalidade e dos demais preceitos constitucionais instituídos.
Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDULTO
HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA
MAGNA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a possibilidade
de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio da colegialidade, em virtude da possibilidade de
interposição do agravo regimental, como na espécie. 2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio
qualificado -, o qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto
de indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência para conceder indulto é privativa do Presidente da
República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à
observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses vedadas
pela Carta Magna. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 4. Cumpre anotar que, em razão da
gravidade do estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das Execuções deferiu
a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. 5. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020). (Sem grifos no original).
Não se está discutindo a prerrogativa constitucional que o Presidente tem de conceder indulto ou graça, mas
a necessidade de seus atos serem objeto de controle judicial, quando extrapolam os limites previstos na própria
Constituição, como é o caso do Decreto nº 11.302/2022.
Outro não é o entendimento do Procurador-Geral da República, na Petição Inicial que deu origem à Ação
Direta de Inconstitucionalidade, no dia 22 de maio de 2023, autuada com a numeração ADI 7390, que imputa a violação
não apenas dos dispositivos ora apontados, mas de outros preceitos constitucionais. Cito:
7000515-20.2023.7.00.0000
40001357711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Esses limites expressos do ato de indulto, praticado pelo Presidente da República na condição de chefe de Estado, não afastam
a necessária sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao estado de direto e democrático,
tampouco elidem a necessária observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem internacional.
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de intervenção do Presidente da República na
aplicação e no cumprimento de sanções penais aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula
que atenta contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um determinado indivíduo
ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou, mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas
todos os condenados por crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana estatal, acarretando um descriterioso
desencarceramento em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais.
[...]”
(Petição Inicial AJCONST/PGR nº 478606/2023. Processo ADI 7390/ volume 1, fl. 17. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=6648296). (Grifos no original).
Nos termos da redação contida no dispositivo citado, é inegável que a atuação do Presidente da República
promoveu uma abolitio criminis em massa, de forma desproporcional e desarrazoada, pois generalizou o alcance da
indulgência a todos os apenados cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um critério
mínimo de seu cumprimento como tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
A redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 revela uma clara intenção presidencial no desfazimento de
parte significativa das decisões penais condenatórias e viola expressamente o princípio da separação dos poderes, na
medida em que torna sem efeito, indiscriminadamente, a execução das penas privativas de liberdade, além de imiscuir na
atribuição legislativa para definir sobre a abolitio criminis. Não se admite que uma norma penal, regularmente elaborada
pelo Legislativo e levada a efeito pelo Poder Judiciário, seja inobservada em sua totalidade no âmbito do Poder Executivo
e, assim, promova inequívoca violação ao sistema de freios e contrapesos.
No âmbito desta Justiça Militar, o prejuízo é ainda maior, na medida em que se promoverá um esvaziamento
de quase totalidade de suas decisões judiciais, haja vista a maior parte das penas abstratamente previstas não ultrapassar 5
(cinco) anos. Ressalta-se que o ato normativo afronta os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais
se sustentam as Forças Armadas, sem contar as consequências desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável
sensação de impunidade.
Ademais, é imperioso afirmar que o artigo 5º do Decreto 11.302/2022 contraria o preceito contido no § 2º do
art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, a par da inobservância dos preceitos citados, inviabiliza o cumprimento
de tratados relacionados a crimes que o Brasil se comprometeu a combater. A título de ilustração, cito o crime de racismo,
previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1998, inserido pela Lei nº 14.532, de 23 de janeiro de 2023, cuja
pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, além de tantos outros delitos que se inserem nesse contexto de que há um
compromisso internacional de repressão.
Nesse sentido, também entendeu o Ministro desta Corte Almirante de Esquadra LEONARDO PUNTEL, nos
autos do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, de cujo laborioso voto destaco:
“O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo Presidente da República no uso da
prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana
do Estado e viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, o que
nos compele a proceder ao controle de constitucionalidade incidental.
[...]
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e impessoalidade, extraindo seu
fundamento de validade da própria Constituição Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito
ao controle judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais para a validade do indulto,
mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse
a exigência de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento (sic) da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
[...]
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser executadas após decisão judicial,
não cumprindo mais a pena a sua função de validar a norma penal incriminadora.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001357711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita
do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao Presidente da República, não se pode
admitir que o poder para a concessão do indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle
judicial. Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE 7000134-12.2023.7.00.0000).
Essas foram as razões pelas quais acolhi a preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, para declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, por
manifesta violação ao art. 2º e ao art. 5º, caput, e seus inciso XLVI e § 2º, e ao art. 142, e o fiz na forma do art. 97, todos
da Constituição Federal, para afastar a aplicação ao presente caso e determinar o prosseguimento da execução da pena, nos
autos do Processo de Execução Penal nº 9000001-65.2022.7.03.0103, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU), em desfavor do sentenciado ARILSON SANTOS DE LIMA.
MÉRITO
No tocante ao mérito, o Ministério Público Militar da União insurgiu-se contra a Decisão da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 27 de março de 2023, proferida nos
autos do Processo de Execução da Pena nº 9000001-65.2022.7.03.0103, que concedeu indulto ao sursitário ex-Soldado do
Exército ARILSON SANTOS DE LIMA, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Nesse sentido, manifestou-se em suas razões de recurso subscritas pelo Promotor de Justiça Dr. ADRIANO
ALVES, in verbis:
“[...]
A Constituição Federal veda expressamente o indulto nos crimes de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, de
terrorismo e nos definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem, conforme previsão constitucional do art. 5º, XLIII, por interpretação analógica, uma vez que o dispositivo
constitucional se refere apenas à graça (indulto individual) e à anistia. No entanto, existem outras questões de índole
constitucional que podem obstar a concessão do indulto, ainda que a hipótese seja contemplada no decreto.
[...]
Voltando ao decreto de indulto, ele simplesmente atinge quase todos os crimes do inciso I do artigo 9º do CPM - os mais
relevantes para controle da hierarquia, disciplina e peculiaridades militares e não exige qualquer condição, qualquer
contrapartida, fazendo com que crimes, literalmente, valham a pena para quem os praticou. Vários deles sequer admitem sursis
e a pena, apesar de ser baixa, é efetiva. Também atinge diversos crimes cujas peculiaridades militares exigem que sejam
combatidos com rigor, a exemplo do 290, que até o STF, que costuma ser pouco receptivo ao Direito Militar, reconhece como
importantíssimo, diante dos riscos que ele oferece, já que os militares trabalham com armas, explosivos, segurança, com
consequências terríveis para a própria Sociedade.
[...]
Por tal motivo, o dispositivo do 5º do presente Decreto é inconstitucional em relação a todos crimes militares, e não apenas os
do Art. 9º, I, do Código Penal Militar, sendo sua inconstitucionalidade questão prejudicial a ser analisada como razão anterior
e necessária à análise do mérito pretendido pelo apenado.”
(Autos nº 7000515-20.2023.7.00.0000, evento 1, RAZRECUR4).
O art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que “será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”
Verifica-se que o citado artigo somente estabelece como requisito o máximo da pena em abstrato de 5
(cinco) anos para que a pessoa condenada tenha direito ao indulto natalino. No presente caso, o Recorrente foi condenado
nas sanções do art. 290 do CPM, cuja pena máxima está dentro desse critério objetivo estabelecido no Decreto.
Ainda no mesmo dispositivo legal, o artigo 8º veda a aplicação do indulto natalino às penas restritivas de
direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo, sendo silente quanto à
suspensão condicional da pena.
7000515-20.2023.7.00.0000
40001357711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, a magistrada entendeu que beneficiários com a suspensão condicional da pena fariam jus ao
indulto, pelos motivos abaixo transcritos:
“Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito previsto no artigo 5º do Decreto: ‘será
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja
superior a cinco anos’, não estando enquadrado nas hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
Rejeita-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a concessão do indulto é competência privativa do Presidente
da República (Constituição Federal, artigo 84, XII), não havendo qualquer proibição na Carta Magna em relação à
possibilidade de indulto dos crimes militares, que inclusive têm sido objeto de indulto por anos. Ademais, ressalta-se que a
concessão de indulto é uma das formas de extinção da punibilidade previstas no Código Penal Militar.
ISSO POSTO, reconhece-se o direito ao benefício do indulto ao condenado ARILSON SANTOS DE LIMA, com base no art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022, declarando, em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000173-
46.2019.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.
(...)”.
(Decisão, sequência 75 da Execução – SEEU; arquivo DEC2 do evento 1).
Para melhor compreensão da questão, é necessária uma incursão na natureza jurídica da suspensão
condicional da pena. Sobre o assunto, NUCCI esclarece:
“358. Natureza jurídica: pode-se mencionar a existência das seguintes posições: a) medida de política criminal para evitar a
aplicação da pena privativa de liberdade, consubstanciada numa outra forma de cumprimento de pena (voto do Min. Marco
Aurélio: ‘O instituto do sursis consubstancia execução mitigada da pena’ – HC 77.724-3-SP, 05.08.1998, DJU 12.08.1998, p. 3);
b) pena; c) benefício penal ao réu, com o caráter de direito subjetivo (‘Não se diga, como costumeira se faz, a suspensão é tão
só um benefício. O argumento não influi em nada na conceituação do sursis, pois o benefício é também um direito. Segundo
Henri Capitant, o benefício é o direito atribuído a uma pessoa em caráter excepcional’, na lição de Frederico Marques, Tratado
de direito penal, v. 3, p.341). A mais adequada, em nosso entender, para configurar o instituto da suspensão condicional da pena
é a primeira. Incabível dizer que o sursis seja pena, pois estas estão claramente enumeradas no art. 55 do CPM e a suspensão
é medida destinada justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de liberdade. Por outro lado, não se deve
sustentar ser apenas um benefício, pois o sursis traz, sempre, condições obrigatórias, consistentes em medidas restritivas da
liberdade do réu. Daí porque é mais indicado tratar o sursis como medida alternativa de cumprimento da pena privativa de
liberdade, não deixando de ser um benefício, nem tampouco uma reprimenda. [...]”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág.
161). (Grifos nossos e no original).
Conforme se depreende do item 9 da exposição de motivos do Código Penal Militar, trata-se de medida de
política criminal, destaco:
“9. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão condicional da pena no novo direito penal militar.
Embora não seja aplicável em casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares, a sua aceitação no novo Código
se fazia urgente. Ao caráter repressivo da pena imputa-se acrescentar o princípio utilitário da recuperação do criminoso, sem,
todavia, lhe executar a pena. Este princípio da recuperação já era, aliás, reconhecido no direito vigente, através de instituto do
livramento condicional. O sursis, agora adotado no Projeto, longe de ferir o princípio de disciplina, essencial às Forças
Armadas virá estimulá-lo, pela obrigação da conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto.”
(ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. JuruaDoc. 200.5061.0583.8118. Disponível
em: <<https:// https://www.juruadocs.com/legislacao/idx/7765-comentarios-ao-codigo-penal-militar>>).
Portanto, o sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma questão de política criminal cuja
função é afastar o apenado do encarceramento, do mesmo modo que causas impeditivas elencadas no art. 8º. Por esse
motivo, não pode ensejar que o sursitário tenha a punibilidade extinta pelo indulto.
Nunca é demais destacar que esta Corte é assente no entendimento de que o período de prova do sursis não
pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE INDULTO. REQUISITO OBJETIVO DE
CUMPRIMENTO PARCIAL DE PENA. INEXISTÊNCIA. SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO
DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida de política criminal.
Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a concessão desse benefício, com o requisito temporal
relativo ao cumprimento parcial da pena, com o fito de se habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a
extinção da punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a Constituição Federal de 1988.
Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena para fins de indulto o
período de prova exigido para a suspensão condicional da execução da pena. A pretensão de extinção da punibilidade, pela
7000515-20.2023.7.00.0000
40001357711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no normativo presidencial. Inexistência de ofensa aos
princípios da proporcionalidade, isonomia, individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Recurso da Defesa
desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000109-80.2017.7.01.0201. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/10/2017. Data de Publicação: 13/10/2017).
Como o recorrente já foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, cuja finalidade, volto a frisar, é
privar o condenado do cárcere, a concessão do indulto, que também tem por finalidade o esvaziamento do sistema
carcerário, resultaria em evidente bis in idem.
Em relação aos decretos editados nos anos anteriores, ressalta-se que, se o período de cumprimento do sursis
não era computado como interstício mínimo de cumprimento da pena para a aplicação do indulto, obviamente por não ser
considerado “pena”, a não exigência de tempo mínimo de cumprimento de pena no atual Decreto nº 11.302/2022 não
permite inferir que o sursitário esteja “cumprindo qualquer pena” durante o período de prova.
Quanto ao argumento de que seria injusto que um sentenciado, no gozo do sursis em razão de uma
condenação a pena restritiva de liberdade inferior a 2 (dois) anos, não tivesse seu direito ao indulto reconhecido enquanto
um condenado a pena superior a 2 (dois) anos o teria, é de registrar que, ao tempo em que se exigia cumprimento de
tempo mínimo de execução da pena, essa situação já era comum e nunca foi considerada injusta ou desproporcional.
Tais argumentações, no caso, limitavam-se tão somente à não caracterização do sursis como pena.
Nessa esteira, também entendeu o Ministro-Relator do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, LEONARDO
PUNTEL, in verbis:
“[...]
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido, beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro
instituto também de politica criminal que traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e também do
indulto.
[...]
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade
das condenações impostas pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os
acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar
consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de impunidade.
[...]”
(trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE 7000134-12.2023.7.00.0000).
Por fim, cumpre destacar que o art. 13 demonstra que o Decreto é voltado aos condenados em cumprimento
de pena privativa de liberdade, destaco:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de
1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução,
preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de
setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino de que trata
este Decreto”.
Assim, merece reparo a decisão atacada em homenagem aos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina, nos quais se sustentam as Forças Armadas.
Foram essas as razões pelas quais, superada a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar da União, para, reformando na íntegra a Decisão proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, indeferir o pedido Defensivo de concessão de indulto, nos autos
do Processo de Execução Penal nº 9000001-65.2022.7.03.0103, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
referente a ARILSON SANTOS DE LIMA. Tanto na preliminar quanto no mérito, tive a honra de ser acompanhado em
meu posicionamento pelo eminente Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023.

7000515-20.2023.7.00.0000
40001357711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357711v5 e do código CRC 76d811fa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2023, às 16:3:47
7000515-20.2023.7.00.0000
40001357711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR